Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718713-51.2021.8.07.0009 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ELIAS DUTRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC NÃO APLICÁVEL. PROTOCOLO DE SEPSE. INFECÇÃO GENERALIZADA. INTERNAÇÃO NA UTI. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão. Nesse caso, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e a função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 4. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em caráter emergencial, independentemente da finalização do prazo de carência. 5. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade do autor, no entanto, resta configurado o dano moral indenizável quando a negativa indevida de cobertura vem em momento de extrema vulnerabilidade e urgência, buscando o beneficiário internação na Unidade de Terapia Intensiva, com risco de morte, de maneira que a conduta do plano de saúde gerou desamparo e angústia que superam o mero aborrecimento. 6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que não teria praticado qualquer ato que pudesse ensejar danos morais ao ora recorrido. Afirma que teria agido segundo o contrato entabulado entre as partes. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, quanto à interpretação dada aos artigos 421, 422 e 423, todos do CC, porquanto entende que a negativa de cobertura de plano de saúde não acarretaria dano moral. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos causídicos Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453 (ID 45661234). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “In casu, verifica-se que o prejuízo moral sofrido pelo autor foi configurado, uma vez que restou claro o vínculo existente entre o dano moral aos direitos da personalidade do apelado e a conduta ilícita da seguradora, apelante. Com efeito, considerando o quadro clínico de sintomas graves decorrentes da infecção generalizada (sepse) que acometeu o autor, restava nítida a necessidade de urgente intervenção médica, por meio do protocolo indicado, com internação na Unidade de Terapia Intensiva, a qual não foi autorizada pela apelante, sob o falho argumento de que o contrato estava no período de carência. Nesse contexto, a recusa indevida do plano de saúde em cobrir tal tratamento revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, no referido momento de angústia e urgência, permitiu que o beneficiário se encontrasse em completo desamparo, tendo que, em tão tortuoso momento, procurar acionar o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido, em verdadeira e intensa corrida, ante o quadro de infecção que lhe acometia” (ID 45108818). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao apelo em relação à arguida divergência interpretativa, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora” (AgInt no AREsp 1.949.221/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/4/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.551.101/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027